Tribunal: TJES
Processo: 5000099-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000099-85.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SEMP S.A.

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SEMP S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 3123441), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “execução fiscal” n.º 5001614-25.2016.8.08.0024, proposta em seu desfavor por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que rejeitou a execução de pré-executividade oposta por ela, recorrente.

Nas razões do recurso (id 370604 – fls. 1-11) alegou a agravante, em síntese, que: 1) foi ajuizada em seu desfavor execução fiscal, na qual “suscitou a irregularidade da cobrança, requerendo, em seus pedidos, que fosse expurgado do crédito executado o acréscimo de 30% (trinta por cento), ora exigido indevidamente com base na Lei Municipal nº 3.112/83” (fl. 5); 2) apresentou exceção de pré-executividade, mas a sua defesa foi rejeitada; 3) “ao julgar a Exceção de Pré-Executividade o Douto Juízo deixou de observar que a sanção administrativa imposta não possui natureza tributária. Logo, o §1º do artigo 25 da Lei Municipal nº 3.112/19831 não pode ser utilizado como fundamento para majoração do débito, de modo que a multa moratória incide, apenas, sobre os 'créditos fiscais', o que não é o caso” (fl. 8).

Requereu
o provimento do recurso “para o fim de invalidar a decisão ora agravada, nos moldes do art. 1015 e seguintes do CPC, para que seja reconhecida a não incidência da multa moratória aplicada, por ausência de subsunção do fato à norma(atipicidade)e consequente ilegalidade, determinado que o Agravado exclua os valores indevidamente cobrados da CDA, com a consequente expressa autorização de redução de garantia” (fl. 10).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (id 371634).

Foram apresentadas
c
ontrarrazões
(
id 522550
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
1
0
de junho de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

conheço e dou provimento, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000099-85.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SEMP S.A.

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Semp S. A.
em face da respeitável decisão (id 3123441) que rejeitou a exceção de pré-executuvidade que opôs à “execução fiscal” n.º 5001614-25.2016.8.08.0024, proposta contra ela pelo
Município de Vitória
.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) foi ajuizada em seu desfavor execução fiscal, na qual “suscitou a irregularidade da cobrança, requerendo, em seus pedidos, que fosse expurgado do crédito executado o acréscimo de 30% (trinta por cento), ora exigido indevidamente com base na Lei Municipal nº 3.112/83” (fl. 5); 2) apresentou exceção de pré-executividade, mas a sua defesa foi rejeitada; 3) “ao julgar a Exceção de Pré-Executividade o Douto Juízo deixou de observar que a sanção administrativa imposta não possui natureza tributária. Logo, o §1º do artigo 25 da Lei Municipal nº 3.112/19831 não pode ser utilizado como fundamento para majoração do débito, de modo que a multa moratória incide, apenas, sobre os 'créditos fiscais', o que não é o caso” (fl. 8).

Requereu
o provimento do recurso “para o fim de invalidar a decisão ora agravada, nos moldes do art. 1015 e seguintes do CPC, para que seja reconhecida a não incidência da multa moratória aplicada, por ausência de subsunção do fato à norma(atipicidade)e consequente ilegalidade, determinado que o Agravado exclua os valores indevidamente cobrados da CDA, com a consequente expressa autorização de redução de garantia” (fl. 10).

O recurso deve ser provido.

A preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo agravado (id 522550 –
fl. 3)
não merece acolhida. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida” (AgInt no AREsp 1557002/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25-05-2020, DJe 28-05-2020). No caso, a agravante aduziu nas razões recursais os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida.

Saliento que a agravante não coligiu aos autos cópias de todos os documentos obrigatórios mencionados no art. 1.017, inc. I, do CPC, mas nenhuma irregularidade formal está configurada porque o processo em primeiro grau também tramita em autos digitais. A propósito disso, lembro que o art. 1.017, §5º, do CPC, estabelece que “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

O art. 25, §1º, da Lei n. 3.112/83 do Município de Vitória estabelece que “A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento”. No caso, tenho que a multa de 30% (trinta por cento) não pode ser exigida da agravante porque a dívida objeto de cobrança na execução fiscal ajuizada contra ela não é de natureza tributária.

A propósito da matéria, lembro que este egrégio Tribunal de Justiça já adotou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA.

1. - Nos termos do artigo 337, §§1º a 3º, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, sendo uma ação idêntica à outra diante da tripla identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

2. - Há litispendência entre mandado de segurança e embargos à execução quando buscam a mesma finalidade: desconstituir a multa aplicada à apelante pelo Procon Municipal de Vitória, inscrita em dívida ativa.

3. - A ausência de identidade absoluta entre as partes demandadas neste e naquele processo não obsta o reconhecimento da litispendência, posto que a autoridade apontada coatora encontra-se juridicamente vinculada à pessoa jurídica de direito pública ora embargada.

4. -
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.

5. - Recurso parcialmente provido (apelação n. 024120450812, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira - - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 02-02-2018). Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
d
ou
provimento
ao recurso
e, deste modo, reformo a respeitável decisão recorrida para acolher a exceção de pré-executividade para não incidir a
multa moratória
aplicada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000099-85.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SEMP S.A.

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 25,
§1º, D
A LEI N.
3.112/83 D
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO.

1. - A
preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo agravado
deve ser rejeitada
. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida” (AgInt no AREsp 1557002/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25-05-2020, DJe 28-05-2020). No caso, a agravante aduziu nas razões recursais os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada

2. -
O art. 25, §1º, da Lei n. 3.112/1983 do Município de Vitória estabelece que “A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento”. No caso, a multa de 30% (trinta por cento) não pode ser exigida da agravante porque a dívida objeto de cobrança na execução fiscal ajuizada contra ela não é de natureza tributária.

3. - Já
foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que “
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma” (apelação n. 024120450812, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira - - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 02-02-2018).

4. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
dar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.